Tribunal: TJSP
Processo: 1015922-60.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DEFEITO DE SERVIÇO – Como, na espécie, (a) a parte ré apelante não desincumbiu do ônus de prova dos fatos impeditivos e extintivos do direito da parte autora apelada, alegados na contestação – "que a contratação ocorreu legalmente em 2016", visto que a consumada a preclusão para a realização da indispensável prova pericial deferida para esse fim, por ausência de depósitos dos honorários do

Ementa:

DEFEITO DE SERVIÇO – Como, na espécie, (a) a parte ré apelante não desincumbiu do ônus de prova dos fatos impeditivos e extintivos do direito da parte autora apelada, alegados na contestação – "que a contratação ocorreu legalmente em 2016", visto que a consumada a preclusão para a realização da indispensável prova pericial deferida para esse fim, por ausência de depósitos dos honorários do perito, (b) verifica-se que restou configurado o defeito de serviço, consistente na insistência de cobrança inexigível, em decorrência de contrato bancário, cuja contratação não foi demonstrada pela parte ré, (c) impondo-se, em consequência, (c.1) o reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda – "termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento no 46535232" - não obriga a parte autora, porque falta prova da veracidade da assinatura aposta nos documentos juntados aos autos e, consequentemente, da inexigibilidade da dívida em questão, e (c.2) a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de declarar a inexigibilidade da dívida em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente na insistência de cobrança inexigível, em decorrência de contrato bancário, cuja contratação não foi demonstrada pela parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A insistência na continuidade de cobrança abusiva de valores indevidos, mesmo após esta ter buscado solucionar a questão administrativamente, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para cessar a cobrança indevida, ainda que sem consumação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de publicidade, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Mantida a r. sentença quanto à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$9.998,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem a partir da data do evento danoso, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).
Recurso da parte autora provido, em parte, e recurso da parte ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015922-60.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado BANCO BMG S/A, é apelado/apelante CANDIDO ALVES DA
SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da parte ré, e deram provimento, em parte, ao recurso
da parte autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO no 36971
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Banco BMG S/A
Apelados/Apelantes: Candido Alves da Silva Neto (Justiça Gratuita)
DEFEITO DE SERVIÇO Como, na espécie, (a) a parte ré
apelante não desincumbiu do ônus de prova dos fatos
impeditivos e extintivos do direito da parte autora apelada,
alegados na contestação
“que a contratação ocorreu
legalmente em 2016”, visto que a consumada a preclusão
para a realização da indispensável prova pericial deferida
para esse fim, por ausência de depósitos dos honorários do
perito, (b) verifica-se que restou configurado o defeito de
serviço, consistente na insistência de cobrança inexigível,
em decorrência de contrato bancário, cuja contratação não
foi demonstrada pela parte ré, (c) impondo-se, em
consequência, (c.1) o reconhecimento de que o contrato
bancário objeto da demanda “termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto
em folha de pagamento no 46535232” - não obriga a parte
autora, porque falta prova da veracidade da assinatura
aposta
nos
documentos
juntados
aos
autos
e,
consequentemente, da inexigibilidade da dívida em questão,
e (c.2) a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de
declarar a inexigibilidade da dívida em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o defeito de
serviço, consistente na insistência de cobrança inexigível,
em decorrência de contrato bancário, cuja contratação não
foi demonstrada pela parte ré, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento
da responsabilidade e a condenação do banco réu na
obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
DANO MORAL
A insistência na continuidade de
cobrança abusiva de valores indevidos, mesmo após esta ter
buscado solucionar a questão administrativamente, bem
como a necessidade dela de ingressar em Juízo para cessar a
cobrança indevida, ainda que sem consumação de inscrição
em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de
publicidade,
constitui
fato
suficiente
para
causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte
consumidora a situação de sentimentos de humilhação,
desvalia e impotência
Mantida a r. sentença quanto à
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$9.998,00, com incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
3
correção monetária a partir da data do arbitramento.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem a
partir da data do evento danoso, por se tratar a espécie de
responsabilidade
extracontratual,
uma
vez
que
não
demonstrada a existência de relação contratual entre as
partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN,
art. 161, § 1o).
Recurso da parte autora provido, em parte, e recurso da
parte ré desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 206/209, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a inexigibilidade do contrato e dos
débitos e condenar o requerido no pagamento de danos morais no valor de
R$9.998,00 corrigidos conforme a súmula 362 do STJ e com juros moratórios da
citação. Pelo princípio da causalidade (artigo 85, caput do Código de Processo Civil),
condeno o vencido no pagamento de custas e despesas processuais (artigo 84 do
Código de Processo Civil), além de honorários advocatícios que fixo, considerados
os parâmetros do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, em 10% do valor da
condenação, incidindo juros moratórios, nos termos do artigo 85, § 16 do Código de
Processo Civil a partir da data do trânsito em julgado da sentença. P.I.C.”
Apelação da parte ré (fls. 215/227), sustentando que:
(a) “a parte Apelada celebrou com o Banco Apelante Contrato de Uso de Cartão de
Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número
5163.7600.9754.1115”; (b) “a parte apelada possuía plena ciência da modalidade
cartão de crédito que contratara, que realizou SAQUE AUTORIZADO, no valor de
R$ 1.996,00, conforme se atesta no comprovante de transferência eletrônica”; (c)
“fora devidamente computado o pagamento da parte apelada e que o contrato
encontra-se liquidado desde janeiro de 2017, não ocorrendo mais nenhum desconto
e/ou cobrança”; (d) “o contrato foi efetivado em total consonância com as normas
legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a
apresentação e comprovação de todos os dados pessoais da parte apelada no ato da
efetivação da contratação”; (e) “não há qualquer erro no contrato entabulado entre as
parte”; (f) “não houve por parte do Banco qualquer ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência que ensejasse à indenização por dano moral pretendida”.
Apelação da parte autora (fls. 231/239), sustentando:
(a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a incidência de juros
moratórios a partir do evento danoso; (c) a majoração dos honorários advocatícios.
Os recursos foram processados, com apresentação de
resposta pelas partes apeladas (fls. 242/255 e 259/265), insistindo na manutenção da
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
4
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos
os pedidos da inicial.
A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os
pedidos da inicial.
2. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
5
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado e de
fatos com relação com os próprios riscos da atividade, no que concerne, dentre
outros, aos serviços que presta de recebimento, em depósito, de capitais de terceiros,
saques, pagamentos e transferência de valores, à de cobrança e protesto de títulos, à
devolução de cheques e à inclusão/manutenção de débitos em arquivos de consumo,
em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
6
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização
de documentos falsos, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão
eletrônico do correntista, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o
que compreende não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também
caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das
agências, visto que os ilícitos em questão configuram fortuito interno, porquanto
fazem parte do próprio risco do empreendimento e, consequentemente, não têm o
condão de excluir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos em
questão.
Nesse sentido, quanto à responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiro,
inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do
correntista, adota-se a orientação: (a) do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.199.782
PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
7
especial provido” (o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Ação indenizatória por danos materiais e
morais Golpe da troca do cartão por fraudador no interior do estabelecimento
bancário
Realização de saques indevidos de conta corrente, decorrente de
abordagem de correntista por fraudador, em caixa eletrônico de autoatendimento
Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ)
Culpa objetiva
do Banco prestador de serviço bancário (art. 14 CDC) por não coibir a ação
criminosa de estelionatário que aborda correntista em caixa eletrônico na
agência e efetua movimentações bancárias com cartão magnético Súmula 479
do STJ - Matéria pacificada pelo julgamento do Recurso Especial no
1.199.782/PR, com base no artigo 543-C do Código de Processo Civil Danos
materiais comprovados - Devolução dos valores indevidamente sacados por falsário
O esvaziamento da conta com diversos saques ilícitos acarretam dano moral
Valor da indenização arbitrado em consonância com a razoabilidade e
proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito Privado, Apel. Cível
no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 06.07.2015, o
destaque não consta do original); e (b.2) “RESPONSABILIDADE CIVIL Dano
moral Golpe sofrido pelo cliente na fila do caixa eletrônico Troca do cartão
por terceiro
Saques indevidos em sua conta corrente
Dever do banco de
zelar pela segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas
eletrônicos
Responsabilidade objetiva
Manutenção do valor fixado na r.
sentença
em
R$
10.000,00
(dez
mil
reais)

Recurso
improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano material
Devolução do valor sacado,
devidamente corrigido Recurso improvido”. (23a Câmara de Direito Privado, Apel.
Cível no 1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des. J.B. Franco de Godoy, v.u., j.
24.06.2015, o destaque não consta do original).
2.4. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de
débito em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida,
em razão de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou
serviços, incumbe a essa provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade
é impugnada pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada,
seja por envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção
de tal prova pela parte autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14,
caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos
Santos: “A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do
direito mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que
vai atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que
dele tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao
mandatário do autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a
existência do mandato, alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida
do réu. Não há dúvida de que o último fato alegado é impeditivo com relação a um
direito do réu, competindo a prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar
que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra na classificação geral,
independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando cada qual, de per

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
8
si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o fato for um
só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega sua
existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da
prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário,
com o autor alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no
processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo,
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do fato, de
onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é
o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt
probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico de
quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a
questão das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o
proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo
sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já
que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia
a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor,
que é réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação
necessária de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor
quem produziu a prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por
exemplo, o juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o
juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova,
mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade.
Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida
sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco.
Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já há probabilidade maior a lhe
favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser desincumbido de prova o
comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em estreita ligação com
as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod plerumque fit”
(“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 16a ed.,
Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de
provar o fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC
ocorra sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro
lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados
requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor),
que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal.
Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da
hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
9
mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da
inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei
consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o,
VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo
entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver
trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo
elementos indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo
fornecedor demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC,
exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por
exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor),
seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora
de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia
do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.
O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas
do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos
indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. (...)”
(“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil -
Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015,
RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O
acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado
por esta Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte
adversa a comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E
CONFESSADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333
E 334. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente
certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao
autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência das
provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto probatório
resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da súmula/STJ."
(REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ
21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e
(a.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO
TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE
MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica
ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
10
la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao
réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua
emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é
perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar
a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do
ônus da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por
instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao
banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar,
por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p.
145, o destaque não consta do original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em
conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a
autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando
o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. -
Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de
sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário
da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do
ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor,
quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não
efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p.
542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor
que houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de
poupança, e o banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão
magnético, decerto do cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela
jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, embora, a rigor, devesse ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
11
tratado como simples alegação de defeito do serviço, desde que devidamente
interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança [neste caso
patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art. 14 do
CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados
com cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques
fraudulentos, sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que
não se considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é
manifesta, porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem
ele acesso aos conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na
execução do serviço, nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas
necessárias para evitar esse tipo de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro.
Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em benefício do consumidor, se
não entender, simplesmente, que compete ao banco provar que o defeito na prestação
do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual alegação do banco de que
a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil, porque para garantir ao
cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para assumir os riscos
da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as medidas de
controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode
exigir a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta
do original).
2.5. Contestada a autenticidade de assinatura de
documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, a parte que produziu o
documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus da prova da autenticidade
da assinatura, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos
arts. 428, I, e 429, II, do CPC/2015, com correspondência nos arts. 388, I, e 389, II,
do CPC/1973.
Conforme
Cassio
Scarpinella
Bueno:
(a)
“Complementando o dispositivo anterior, o art. 428 indica os casos em que cessa
a fé do documento particular, sem novidades quando comparado com o art. 388
do CPC atual” (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, SP, p.
295, nota ao art. 428, o destaque não consta do original); e (b) “O art. 429
disciplina o ônus da prova da falsidade documental, nos mesmos moldes da
regra do art. 389 do CPC atual: o ônus é de quem arguiu a falsidade do
documento, ou, isto é novidade trazida pelo novo CPC, o preenchimento
abusivo. Quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da prova
cabe à parte que produziu o documento” (“Novo Código de Processo Civil
Anotado”, Saraiva, 2015, SP, p. 296, nota ao art. 429, o destaque não consta do
original).
No sentido do ora deliberado, orientação (a) de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Contestação de assinatura. A parte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
12
produz o documento é aquele por conta de quem ele se fez (...). Logo, é a
responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o
documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte
dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela
confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve
contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a
presença da pessoa que assinou” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 1050, nota II.3. ao
art. 429, o destaque sublinhado não consta do original); e (b) permanece válida,
mesmo após o advento do CPC/2015, de Moacyr Amaral Santos: “A fé do
documento particular cessa quando “lhe for contestada a assinatura e enquanto
não se lhe comprovar a veracidade” (art. 388, no I). De tal modo, contestada a
assinatura do documento, para que sua fé se restabeleça, cumpre àquele que
dele quiser valer-se como prova demonstrar a sua veracidade pelos meios
ordinários de prova, especialmente por perícia. O ônus da prova da veracidade
recai sobre o impugnado (art. 389, no II). É o que se chama de verificação de
assinatura, sobre o que o juiz decidirá na sentença que proferir no processo em
que se produziu o documento. Desse modo, o impugnante da assinatura não terá
de utilizar-se da argüição de falsidade, porque o impugnado não poderá valer-se
do documento se não provar a veracidade. (...) Os princípios relativos ao ônus da
prova (art. 333) muito comumente eram mal aplicados no concerne à argüição de
falsidade e verificação de assinatura. Para desfazer de vez com as más interpretações
dos mesmos, o legislador, a exemplo do direito português de 1961, estabeleceu de
modo preciso as regras aplicáveis a ambos os casos: a) a prova da falsidade compete
seja feito por quem alega; b) tratando-se de contestação de assinatura (art. 372), o
ônus da prova de sua veracidade recai sobre quem produziu o documento e dele
quiser valer-se como prova.” (“Comentário ao Código de Processo Civil”, vol. IV:
arts. 332 a 475, 2a ed., Forense, 1997, RJ, p. 223/224, itens 186 e 188 relativos aos
arts. 388 e 389, do CPC, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado, proferido
na vigência do CPC/1973, com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência
nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, extraído do site do Eg.
STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS - ÔNUS DA PARTE
QUE OS PRODUZIU EM COMPROVAR SUA AUTENTICIDADE - EXEGESE
DO ARTIGO 389, II, DO CPC - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por ESTRUTURAS METÁLICAS TETI
LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE contra decisão denegatória de
admissibilidade de recurso especial fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal) em que se alega ofensa aos artigos 333, II, e 389, I, do CPC.
Busca a agravante a reforma do r. decisum, sustentando, em síntese, que cabe à
recorrida, ora agravada, o ônus de comprovar a alegada falsidade da assinatura aposta
no recibo. É o relatório. O inconformismo não merece prosperar. Com efeito.
Inicialmente, veja-se que este Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento
segundo o qual, quando a impugnação recai sobre a assinatura do documento,
compete à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
13
disposto no artigo 389, II, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DECORRENTES DE INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA
ASSINATURA DE DOCUMENTO - ÔNUS PROBATÓRIO - PARTE QUE
PRODUZIU O DOCUMENTO NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
389,
II,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N. 7/STJ - VERIFICAÇÃO DA COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
-
DESNECESSIDADE
-
AGRAVO
IMPROVIDO. (...) II - Nos moldes do artigo 389, II, do Código de Processo
Civil, na hipótese de impugnação da assinatura constante de documento, cabe à
parte que o produziu nos autos provar a autenticidade daquela (...)" (AgRg no
Ag 604033/RJ, desta Relatoria, DJe 28/08/2008). "RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO PROVA PRODUZIDA -
SÚMULA 07/STJ - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - ART. 389, II, DO CPC -
INTIMAÇÃO
DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO -SÚMULA 211/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 - Consoante entendimento desta Corte, havendo impugnação de assinatura, como
no caso, caberia a ora recorrente, que juntou o documento em questão, provar sua
autenticidade, ex vi art. 389, II, do Código de Processo Civil (v.g. Resp 488.165/MG,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 01/12/2003). (...)" (REsp 785807/PB, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 10/04/2006 p. 225). In casu, observa-se que o
entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido não destoa daquele firmado por esta
Corte. Nega-se, portanto, provimento ao agravo.” (AREsp 128084/SP, rel. Massami
Uyeda, data da publicação 01/10/2012, o destaque não consta do original).
2.6. Reconhece-se que o contrato bancário objeto da
demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e
a falha do serviço pela parte ré, consistente em insistente cobrança indevida, uma vez
que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura da
parte autora nos documentos particulares em questão, o que acarreta a falta de prova
da existência e da origem desse débito impugnado pela parte autora.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, na espécie, verifica-se que: (a) a parte autora promoveu a presente ação
nominada de “ação de indenização por danos morais”, alegando que “foi abordado
em seu quartel onde prepostos da requerida ofertaram um cartão de crédito na
modalidade pré-pago, todavia não fora aceito pelo requerente” (fls. 04), “após alguns
dias recebera uma mensagem no celular informando o recebimento de uma TED em
sua conta corrente” (fls. 04), “entrou em contato com a requerida, apresentou
declaração informando o ocorrido e informando que não havia contratado o cartão de
crédito/ consignado” (fls. 04), “a requerida forjou o contrato uma vez que não
reconhece o contrato assinado, com assinatura totalmente divergente” (fls. 04), “em
30/11/2016 o requerente procedeu com a devolução através de DOC de metade do
valor, uma vez que sua conta não permitia Doc do valor total e no dia 02/12/2016 o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
14
requerente procedeu com o segundo depósito” (fls. 04), “mesmo após a devolução
dos valores, o requerente recebeu carta com o cartão de crédito que ainda está
lacrada, bem como, continuou recebendo faturas conforme documentos anexos” (fls.
04) ; (b) na contestação oferecida, a parte ré afirmou que “a parte autora procedeu
com a devolução das quantias, sendo cessados os descontos em seu benefício” (fls.
44), “a parte autora alega que permanece recebendo faturas em sua residência, o que
é justificável posto que a parte autora não pediu o cancelamento do contrato de cartão
de crédito consignado, que até que reste provado em contrário mostra-se totalmente
legal” (fls. 44), “a parte Autora ajuizou a presente ação na tentativa de se enriquecer
ilicitamente, posto que a contratação ocorreu legalmente em 2016 e apenas agora,
quase 03 após vem requerer o cancelamento do contrato” (fls. 45); (c) o MM Juízo
inverteu o ônus da prova e oportunizou às partes a especificação das provas, que
pretendessem produzir (fls. 150); (d) a parte autora manifestou-se a fls. 153,
pugnando pelo julgamento do feito, e a parte ré, a fls. 154/155, requereu a juntada da
cópia do instrumento contratual; (e) o MM Juízo determinou a produção de prova
pericial grafotécnica, atribuindo ao réu o pagamento dos honorários do perito (fls.
196); (f) foi certificado que transcorreu em branco o prazo para o deposito dos
honorários periciais (fls. 205).
Além de atribuir à parte apelante o encargo de antecipar
os honorários do perito, pelo irrecorrido saneador, foi invertido o ônus da prova e,
consequentemente atribuído à parte ré apelante o ônus de prova das questões
controvertidas decorrentes dos fatos impeditivos e extintivos deduzidos na
contestação, na qual, como acima exposto, admitiu que “a parte autora procedeu com
a devolução das quantias, sendo cessados os descontos em seu benefício”, insistindo
que “a parte Autora ajuizou a presente ação na tentativa de se enriquecer ilicitamente,
posto que a contratação ocorreu legalmente em 2016 e apenas agora, quase 03 após
vem requerer o cancelamento do contrato” (fls. 45).
2.7. Como, na espécie, (a) a parte ré apelante não
desincumbiu do ônus de prova dos fatos impeditivos e extintivos do direito da parte
autora apelada, alegados na contestação “que a contratação ocorreu legalmente em
2016”, visto que a consumada a preclusão para a realização da indispensável prova
pericial deferida para esse fim, por ausência de depósitos dos honorários do perito,
(b) verifica-se que restou configurado o defeito de serviço, consistente na insistência
de cobrança inexigível, em decorrência de contrato bancário, cuja contratação não foi
demonstrada pela parte ré, (c) impondo-se, em consequência, (c.1) o reconhecimento
de que o contrato bancário objeto da demanda “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento no
46535232” - não obriga a parte autora, porque falta prova da veracidade da
assinatura aposta nos documentos juntados aos autos e, consequentemente, da
inexigibilidade da dívida em questão, e (c.2) a manutenção da r. sentença, quanto à
deliberação de declarar a inexigibilidade da dívida em questão.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “APELAÇÃO Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer e Indenização
Alegação de
negativação indevida sem nada ter contratado com o réu
Sentença de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
15
procedência Inconformismo das partes
Apresentação pelo réu de cópia do
contrato supostamente firmado entre as partes Impugnação expressa do autor
- Contestada a autenticidade de assinatura de documento particular, cessa sua
fé, cabendo ao impugnado, parte que produziu o documento e que sustenta a
idoneidade da assinatura, o ônus de prova da autenticidade da assinatura

Inteligência do art. 389, II, do CPC Ré que deixou de recolher os honorários
periciais, tornando preclusa a prova
Necessária a declaração de
inexigibilidade do débito discutido, face a responsabilidade objetiva do réu
Pretensão ao recebimento de danos morais pelo autor - Anotação preexistente que
inviabiliza o pedido de indenização por danos morais Incidência da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça Incabível a juntada de documentos contemporâneos ao
ajuizamento da ação somente em sede de apelação Recursos desprovidos.” (TJ/SP -
9a Câmara de Direito Privado, Apelação 0002988-24.2009.8.26.0278, rel. Des. José
Aparício Coelho Prado Neto, j. 12/04/2016, o destaque não consta do original); e (b)
do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL.
CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO.
ÔNUS DA PROVA. ARTS. 388, I, E 389, II, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE PELA PARTE QUE PRODUZIU E
APRESENTOU A PROVA. PERDA DO VALOR PROBANTE. PRESUNÇÃO
DE AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE
ENSEJOU O APONTAMENTO QUESTIONADO. ILEGITIMIDADE DA
INCLUSÃO
DO
NOME
DO
AUTOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES.
INDENIZAÇAO POR DANO MORAL INDEVIDA. I - Nos termos do
estabelecido pelos arts. 388, I e 389, II, do CPC/73, se contestada a assinatura,
cessa a fé do documento, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à
parte que produziu o documento e o apresentou em juízo. II - Não tendo sido
comprovada a veracidade da assinatura aposta no documento particular
contestado, este perde a sua eficácia probatória. III - A inexistência de uma
relação obrigacional entre as partes torna ilegítima e indevida a inscrição do
nome do suposto devedor nos cadastros restritivos de crédito. IV- Nos termos da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não caberá indenização por dano moral
decorrente da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao seu cancelamento.” (TJ/MG,
9a Câmara Cível, Apelação Cível No 1.0111.08.014734-6/001, rel. Des. Luiz Artur
Hilário, j. 13.12.2016, o destaque não consta do original).
No mais, quanto a essas questões, ausente argumento
hábil da parte apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para
evitar inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação
da r. sentença recorrida, muito bem lançada pelo MM Juiz de Direito, Dr. Fernando
de Oliveira Domingues Ladeira, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) No caso concreto, foi deferida a produção de prova pericial,
contudo, a requerida não recolheu os honorários periciais, deixando
transcorrer o prazo concedido, precluindo a oportunidade de produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
16
de provas.
Ademais, trata-se de uma relação de consumo. A boa-fé do
consumidor é confirmada pelo documento de página 164, subscrito de
próprio punho, somado à própria devolução dos valores que foram
sem autorização do consumidor depositados em sua conta.
A requerida sustentou que o negócio foi legal e de fato a circunstância
de ter depositado o valor na conta do consumidor gera esta aparência
de legalidade, afinal, por que se praticaria uma fraude e se depositaria
o valor na conta do consumidor?
Contudo, em uma análise detalhada, percebe-se que este expediente de
simular contratos, ainda que depositando parte dos empréstimos nas
contas dos consumidores, faz-se sem autorização por prepostos que
recebem bônus de produção.
Assim, a fraude tem por escopo estes bônus e por este motivo
prepostos mal intencionados praticam a fraude o que em nada exime a
requerida, pois responde pelos atos de seus prepostos.
Portanto, não havendo prova documental inconteste da existência de
participação do consumidor na fraude, conclui-se pela fraude e pelo
dever de indenizar ante a Teoria do Risco da atividade que gera a
responsabilidade objetiva.
Ademais, a responsabilidade da instituição financeira foi sedimentada
na Sumula 479 do STJ que dispõe: 'As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”
O autor pede declaração de inexigibilidade de débito, o que é
decorrência da ausência de manifestação de vontade neste contrato.”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp
662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p.
248, o destaque não consta do original).
2.8. Comprovado o defeito de serviço, consistente na
insistência de cobrança inexigível, em decorrência de contrato bancário, cuja
contratação não foi demonstrada pela parte ré, e não configurada nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
17
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes
do ilícito em questão.
2.9. Mantém-se a condenação da parte ré ao pagamento
de indenização por danos morais fixada na quantia de R$9.998,00, com incidência de
correção monetária a partir da data do arbitramento.
2.9.1. A insistência na continuidade de cobrança
abusiva de valores indevidos, mesmo após esta ter buscado solucionar a questão
administrativamente, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para cessar
a cobrança indevida, ainda que sem consumação de inscrição em cadastro de
inadimplentes ou qualquer outro tipo de publicidade, constitui fato suficiente para
causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero
aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de
humilhação, desvalia e impotência.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COBRANÇA
INDEVIDA. DIVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO
CONTRATO.
DIVERSAS
COBRANÇAS
INDEVIDAS.
PAGAMENTO
EFETIVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. "Não configura dano
moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a
residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência
do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a
reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor,
inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome
do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação,
constrangimento" (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). 2. Na hipótese, apesar
de não ter havido a negativação do consumidor nos cadastros de inadimplentes,
verifica-se a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do
consumidor. 3. Recurso especial parcialmente provido. DECISÃO 1. Cuida-se de
recurso especial interposto por JOSÉ LUIS DA SILVA CASTRO, com fundamento
no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado:
AGRAVO
LEGAL.
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONSUMIDOR. DIVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CREDITO NÃO
CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. As teses defendidas neste
recurso de agravo, nada mais são do que uma renovação do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
18
Inexistindo fato novo a ensejar a retratação da decisão, esta há de ser mantida, por
seus próprios fundamentos. Tentativa de reexame da matéria. Caráter,
procrastinatório. Entendimento consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte.
Recurso não provido. (fls. 172-176) Opostos embargos de declaração, foram
rejeitados. Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 535 do CPC, 6°, VI, do CDC. Aduz que
o acórdão foi omisso. Sustenta, em síntese, que é devida a reparação civil pelos
"extensos e comprovados danos suportados pelo recorrente, ao sofrer injustificadas
cobranças, decorrentes da utilização fraudulenta de um instrumento de crédito jamais
solicitado, recebido, utilizado ou desbloqueado, passando a ser vítima de ligações e
missivas, de conteúdo intimidatório, informando-o que seus dados já se encontravam
inscritos em órgão de restrição cadastral, e somente com o pagamento do débito seria
reabilitado, o que veio a ser fonte de grave sofrimento íntimo". Contrarrazões ao
recurso especial às fls. 248-253. Crivo negativo de admissibilidade na origem (fls.
255-259), ascendendo a esta Corte pelo provimento do agravo (fl. 283). É o
relatório. DECIDO. 2. O Tribunal de origem assentou (...) 3. Dessarte, verifica-se
que o acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência da Casa que vem
reconhecendo, em situações similares a dos autos, a responsabilidade civil pelos
danos
causados.
Nesse
sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA
INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in re
ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do
consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano
extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a
reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor,
inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome
do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação,
constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe
14/03/2016) _________________ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO.
REITERAÇÃO
POR
47
VEZES
DE
COBRANÇA
INDEVIDA.
RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL. POSSIBILIDADE.
CONFIGURADO O DANO MORAL É POSSÍVEL A EXCEPCIONAL
REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR MEIO DO ESPECIAL PARA
ADEQUAÇÃO DO "QUANTUM" EXCESSIVO. REDUÇÃO DO VALOR
ARBITRADO PARA OS PARÂMETROS PRATICADOS NESTA CORTE.
PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade
da prestadora do serviço porque ficou configurado o abuso no exercício do
direito de cobrança pois emitiu cartão de crédito sem anuência da consumidora
e apesar dos diversos contatos por ela feitos para resolver as cobranças
indevidas (47 vezes), não sobrevieram medidas saneadoras capazes de elidir o
equívoco. 2. Se distancia dos parâmetros adotados neste Sodalício Superior a
fixação em R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) para reparação do dano
moral pelo ato ilícito de emitir cartão de crédito e permanecer cobrando suas taxas de
manutenção apesar dos repetidos contatos da consumidora negando a contratação. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
19
Consideradas as circunstâncias do caso, a ausência de negativação e as condições
econômicas das partes razoável a excepcional intervenção desta Corte Superior para
reformar o acórdão estadual e adequar o parâmetro indenizatório em R$ 8.000,00
(oito mil reais), o que está conforme os seus julgados. 4. Agravo regimental provido.
(AgRg no AREsp 509.257/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014) ____________________
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
LANÇAMENTO INDEVIDO. ADULTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NO PONTO, PROVIDO. 1. Reconhecido o dano moral na espécie, pois
não obstante a comunicação à instituição-recorrente de que o débito lançado na
fatura, mediante uso de cartão de crédito adulterado, seguiram-se novas
cobranças, lançadas na conta corrente, ocasionando o resgate de poupança,
para cobertura de saldo negativo de cheque especial. 2. O entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que evidente exagero ou manifesta
irrisão na fixação, pelas instâncias ordinárias, viola aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, sendo possível, assim, a revisão da aludida quantificação. 3.
Recurso conhecido em parte e, no ponto provido para determinar a redução da
indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (REsp 326.163/RJ, Rel. Ministro
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ
13/11/2006, p. 263) 4. Deveras, na hipótese, o acórdão recorrido reconheceu
estar a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do
consumidor, ainda que não tenha havido a negativação do consumidor nos
cadastros de inadimplente. À guisa de exemplo: "incontroverso que realmente o
Réu encaminhou faturas para pagamento de cartão de crédito não contratado, que
deram ensejo a dissabores, perda de tempo, aborrecimentos variados"; "o Banco-
apelado tenha agido sem as cautelas devidas em conceder crédito a terceira pessoa
que se utilizou indevidamente os dados do Autor-apelante, emitindo cartão de crédito
e gerando a dívida objeto das cobranças". 5. Assim, com relação à valoração dos
danos morais, como sabido, as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão
da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na
adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o
arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado
e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do
dano. Nesse passo, tomando-se essa linha de entendimento, o STJ tem arbitrado os
seguintes valores em situações semelhantes, a saber: - AgRg no AREsp 509.257/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014,
DJe 26/09/2014 - reconheceu-se a responsabilidade da prestadora do serviço porque
ficou configurado o abuso no exercício do direito de cobrança pois emitiu cartão de
crédito sem anuência da consumidora e apesar dos diversos contatos por ela feitos
para resolver as cobranças indevidas (47 vezes), não sobrevieram medidas
saneadoras capazes de elidir o equívoco. Danos morais foram arbitrados em R$
8.000,00 (oito mil reais). - REsp 326.163/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 13/11/2006, -
Reconhecido o dano moral na espécie, pois não obstante a comunicação à instituição-
recorrente de que o débito lançado na fatura, mediante uso de cartão de crédito
adulterado, seguiram-se novas cobranças, lançadas na conta corrente, ocasionando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
20
resgate de poupança, para cobertura de saldo negativo de cheque especial. A
indenização por dano moral foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim,
tendo em mira os parâmetros assinalados, observadas as circunstâncias do caso e das
partes envolvidas, tenho por razoável a condenação em R$ 3 mil, não destoando da
proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela
jurisprudência desta Corte. Na segunda fase, para a fixação definitiva da indenização,
ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar, a gravidade
do fato em si; a responsabilidade dos agentes; condição econômica dos ofensores,
para situações como a da espécie; daí porque a indenização deve ser majorada em R$
5 mil. Assim, a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 5 mil, em
valores atuais, já realizada a correção e adequação. 4. Ante o exposto, dou parcial
provimento ao recurso especial para condenar a recorrida na indenização por
danos morais no importe de R$ 5 mil reais (...)” (REsp 1345504/RJ, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, data da publicação:20/11/2018, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, do ora julgado, para casos
análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Dano moral. Calvário do consumidor que
recebe cobrança indevida e é constrangido a ficar horas e horas a telefonar para
call center da prestadora de serviços de telefonia, a tentar resolver o problema,
ouvindo respostas padronizadas de atendentes mal treinados, que, falando de
modo monocórdio, afinal, nada resolvem. Configuração de incômodo
inadmissível imposto ao consumidor. Precedente do Desembargador CASTRO
FIGLIOLIA. Sentença reformada. Ação julgada procedente, deferida
indenização por dano moral.” (10a Câmara de Direito Privado, Apelação
0007727-66.2008.8.26.0604, rel. Des. Cesar Ciampolini, v.u., j. 19/02/2013, o
destaque não consta do original); (b) “DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA PORTABILIDADE NUMÉRICA PARA OUTRA
OPERADORA E CONSEQUENTE CANCELAMENTO DO SERVIÇO JUNTO À
PRESTADORA
DE
SERVIÇO PRIMITIVA ENVIO DE FATURAS E
COBRANÇAS
POR TELEFONE DE
VALORES
POSTERIORES
AO
CANCELAMENTO
COBRANÇA
INDEVIDA
-
AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 14 do CDC, responde o prestador
de serviços, independentemente de culpa, pelos danos morais causados ao
usuário, pela cobrança reiterada de valores referentes a serviços que, em razão
de anterior cancelamento e portabilidade numérica, não eram mais prestados
pela operadora, e que, a despeito de reiteradas reclamações administrativas por
parte do consumidor, continuaram sistematicamente a ocorrer.” (35a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0016825-73.2011.8.26.0506, rel. Des. Clóvis Castelo,
v.u., j. 10/07/2013, o destaque não consta do original); (c) “Prestação de serviços -
Telefonia fixa - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pleito
de indenização por danos morais e de antecipação de tutela - Demanda de
consumidor - Sentença de parcial procedência Parcial reforma do julgado Recurso
do autor - Telefone instalado arbitrariamente pela ré, sem o consentimento do
consumidor Reiterados pedidos de cancelamento e reclamações administrativas
Existência - Falta de melhor providência por parte da concessionária, que nada
resolveu e continuou emitindo faturas - Ato ilícito evidenciado - Dano
moral existente - Presença do dever de indenizar. Apelo do autor provido.” (30a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
21
Câmara de Direito Privado, Apelação 0016288-48.2009.8.26.0506, rel. Des. Marcos
Ramos, v.u., j. 29/05/2013, o destaque não consta do original); e (d) “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. Telefonia fixa. Ação de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais julgada procedente. Prestadora de serviços que cobrava por
serviço não contratado pelo consumidor. Dívida inexigível. Reclamações feitas
pelo consumidor que não foram atendidas para solucionar administrativamente
a controvérsia. Reparação por dano moral devida, de acordo com o que
determina o art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor. Reparação
fixada com moderação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (26a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0136777-71.2009.8.26.0100, rel. Des. Carlos Alberto
Garbi, v.u., j. 09/03/2010, o destaque não consta do original).
2.9.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
2.9.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
2.9.4. Considerando os parâmetros supra indicados,
bem como o valor requerido na inicial, e buscando assegurar à lesada a justa
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
22
fixação da indenização de danos morais na quantia de R$9.998,00, com incidência de
correção monetária a partir da data do arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
30.10.2019, o valor do salário mínimo era de R$998,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a 10 salários mínimos.
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para determinar
que os juros simples de mora incidam a partir da data do evento danoso, por se tratar
a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a
existência de relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art.
406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega
ofensa ao art. 407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma
em comento que os juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que
conhecido o valor da dívida, ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a
dívida principal" (e-STJ, fls. 189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal
local diante do contexto fático-probatório presente nos autos entendeu que não
houve contratação entre as partes, tornando-se indevidos os protestos e as
negativações realizados em nome do recorrido, ensejando, assim, o dever de
indenizar da recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade
extracontratual da recorrente em relação ao dano suportado pela recorrida,
restando até mesmo reconhecida pela primeira nas razões do seu recurso
especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação firmada nesta Corte
Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no
caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO
CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS
MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE
MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito ao termo inicial de
incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual,
hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve incidir a partir do
arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada.
(EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem determinou o termo
inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169), enquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
23
recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que fixado o
valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se depreende das
informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da incidência dos juros
moratórios não se encontra em consonância com a jurisprudência deste
Sodalício. No entanto, no presente caso, como não houve recurso da parte
autora, inviável a reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar
reformatio in pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-
CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR
RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a sentença fixado a
incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte autora não
ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que
prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
17/2/2014) "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO.
PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A PARTIR DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
QUE
ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros
moratórios fixado no acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete
sumular 54/STJ acarretaria, no caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a
parte recorrente é a própria municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o
termo inicial da fluência dos juros moratórios tal como lançado no acórdão estadual,
isto é, a partir da citação, solução intermediária entre a jurisprudência consolidada e o
pedido recursal. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a
Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do
exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 30/05/2014,
o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção
que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e,
após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual
diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015922-60.2019.8.26.0564 -Voto no
24
atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo
Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque
não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).
4. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida, para,
com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I
a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condenar a parte ré ao pagamento de verba honorária
fixada em 20% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito
econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, no caso dos autos.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso da parte ré deve ser desprovido, e o recurso da parte autora
deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r. sentença, para: (a)
determinar que os juros simples de mora incidam a partir da data do evento danoso;
(b) majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, nega-se
provimento ao recurso da parte ré, e dá-se provimento, em parte, ao recurso da
parte autora.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator